Tribunal: TJDFT
Processo: 0737390-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. ASTREINTES. FIXAÇÃO DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PROTELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. Reconhecida sua desproporcionalidade, inexiste óbice à redução, a qualquer tempo, de multa cominatória, não importando a posterior minoração das astreintes excessivamente fixadas pela Instância ordinária em violação ao art. 537, § 1°, I, do CPC/2015.

3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

4. Não há que se falar em arbitramento de penalidade, em desfavor da parte adversa, amparado nos ditames do art. 1.026, § 2o, do Diploma Processual Civil quando o recurso aviado não ostenta manifesto escopo procrastinatório.

5. Recurso não provido.